Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-77.2020.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. FORMAÇÃO DO CONTRATO. CONCLUSÃO NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Contrato. Formação. Pacote de turismo. Contrato inconcluso. Na forma do art. 427 e seguintes do Código Civil, o contrato se aperfeiçoa com a aceitação. Alega a autora, microempreendedora, no ramo de intermediação de viagens, que a ré após a aceitação, desistiu do contrato de aquisição de um pacote turístico para Maceió-AL e não arcou com o pagamento do valor avençado. Todavia, as provas do processo não demonstram a aceitação e conclusão do negócio. As conversas de ID. 25939669 denotam que as partes estavam em tratativas para a realização de contrato de turismo, porém, antes de aprovação de financiamento – modalidade pré-paga de parcelamento até o mês anterior ao da viagem –, bem como da assinatura do contrato, a autora precisou sair do estabelecimento, sem, contudo, concluir a sua formação. Não há qualquer ilícito em deixar de dar continuidade às negociações, pois a adquirente ainda estava no exercício de sua liberdade de contratar. Assim, inexiste o contrato.
3 – Responsabilidade civil. A responsabilidade civil pressupõe a demonstração de ilícito, o que não ocorreu no caso em exame. O que se vislumbra é uma falha operacional da própria autora, no exercício do serviço de intermediação, que efetivou a reserva junto a terceiro (operadora de turismo), sem antes tomar o concluir o contrato com a ré. O erro foi inclusive admitido perante a ré em conversa de whatsapp (ID. 25939669 - pág. 08). Logo, não há responsabilidade a se imputar à demandada. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J